Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724157-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: HILTON FLORES CAMPOS D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravante apresentou recurso contra a decisão que indeferiu o pedido liminar e determinou a juntada de extrato detalhado aos autos. Considerando que na origem, após a interposição do presente agravo, a recorrente apresentou emenda à inicial, restou, neste recurso, intimada a manifestar sobre o interesse no prosseguimento do agravo. Muito embora a agravante tenha manifestado interesse no prosseguimento do presente recurso (ID 37896268), constato que, no dia 25/07/2022, o douto Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença na qual indeferiu a inicial (ID 132170445 dos autos principais - 0706800-47.2022.8.07.0006). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator